Tribunal: TJSP
Processo: 1018906-73.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELA FUNDAÇÃO PROCON. EXPOSIÇÃO À VENDA DE ALIMENTOS COM DATA DE VENCIMENTO ULTRAPASSADA. PRODUTOS EXPOSTOS À VENDA SEM INFORMAÇÃO DO PREÇO. INFRAÇÕES CONSTATADAS EM REGULAR FISCALIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pretensão autoral voltada à anulação de auto de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELA FUNDAÇÃO PROCON. EXPOSIÇÃO À VENDA DE ALIMENTOS COM DATA DE VENCIMENTO ULTRAPASSADA. PRODUTOS EXPOSTOS À VENDA SEM INFORMAÇÃO DO PREÇO. INFRAÇÕES CONSTATADAS EM REGULAR FISCALIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pretensão autoral voltada à anulação de auto de infração lavrado por indicada prática lesiva a direitos do consumidor consistente na exposição à venda de produtos com prazo de validade vencido, incorrendo em infração ao art. 18, §6o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e por expor à venda produtos sem a informação do preço para pagamento à vista, infringindo o artigo 31, "caput", do mesmo diploma legal.
2. Polícia administrativa em matéria de consumo exercida pela Fundação PROCON. Processo administrativo relativo à autuação conduzido à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Incontroverso o efetivo prejuízo ao consumidor, cuja lesividade se presume.
3. Correta aplicação da atenuante prevista na alínea "a", do inciso I do e da agravante prevista no inciso II, alínea "b", ambos do art. 35 da Portaria Normativa PROCON no 57/19. Pretensão de aplicação das atenuantes previstas no artigo 25, IV e VI, do Decreto Lei no 2.181/1997, com a redação que lhe deu o Decreto Lei no 10.887/2021. Impossibilidade. Alteração legislativa posterior à data das infrações, não podendo alcançá-las.
4. Fundamentação e motivação bem delineados nos autos do processo administrativo. Base de cálculo da multa guerreada realizada por estimativa, à míngua de demonstração do real faturamento da empresa autuada. Precedentes desta c. Corte.
5. Desfecho de origem que se preserva. Recurso desprovido.